Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-75.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001100-75.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA DONATO DE SOUZA - CPF: 826.773.601-87 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA OU DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM GRAU RECURSAL – DOCUMENTO NOVO – PERÍCIA FEITA POR PESSOA DE CONFIANÇA DA PROMOVENTE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL A SER DETERMINADA PELO JUÍZO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a promovente tenha apresentado perícia em recurso, entendo que tal documento não pode ser predominante para o julgamento da ação, principalmente pelo fato de ter sido feito por determinação da própria promovente, com pessoa de sua confiança, bem como porque foi apresentado em recurso e não houve oportunidade da parte contrária se manifestar a respeito, sendo necessária a realização de nova perícia por determinação do juízo.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação do empréstimo, ante a juntada de contrato assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da promovente e, ainda, comprovante de TED, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.

- REVOGO E TORNO SEM EFEITO a liminar deferida em exame sumairio;

-
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé;

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não realizou a contratação do empréstimo, juntado documento novo em grau de recursal referente a realização de perícia feita na assinatura. Aduz que não se opõe ao julgamento no sentido da extinção em virtude da complexidade da causa.

Afirma que o contrato apresentado apresenta informações não condizentes com a realidade, posto que os números telefônicos, bem como o endereço apresentado, não correspondem ao da Recorrente ou algum de seus familiares.

Argumenta que houve fraude, já que a assinatura constante no contrato apresentado não lhe pertence.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida nos termos e pedidos formulados na inicial. Caso a Turma entenda necessário, requer seja declarada a incompetência do Juizado Especial Civil para o julgamento da presente causa, por consequência da complexidade envolvendo a perícia da assinatura e conseguinte a extinção sem resolução do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, vejo que a parte Recorrente juntou perícia realizada na assinatura constante no contrato em grau de recurso.

Ressalto que esta magistrada, comumente, entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, já que o mesmo poderia ter sido apresentado em impugnação à contestação.

Todavia, apesar de não apresentar data, há que se levar em conta que tal documento se trata de documento novo, influenciando diretamente no deslinde do presente caso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento” contém assinatura semelhante a constante no documento pessoal da promovente juntado na inicial.

Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

A promovente, que se trata de beneficiária do INSS, informou na inicial desconhecer a contratação do empréstimo que ocasionou o crédito no valor de R$ 12.375,11 (doze mil trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos) em sua conta bancária.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha fundamentado que a assinatura aposta no contrato é idêntica a constante nos documentos pessoais da promovente, entendo que deve ser levada em conta a alegação de fraude feita em impugnação à contestação, ainda mais porque os dados pessoais constantes no contrato não conferem com os da promovente, tais como endereço e telefone.

Isto posto, entendo ser necessária a realização de perícia para assegurar a veracidade da assinatura aposta, não havendo como se concluir pela não ocorrência da contratação mediante simples análise a olho nu.

O documento apresentado em recurso não pode ser predominante para o julgamento da ação, principalmente pelo fato de ter sido feito por determinação da própria promovente, com pessoa de sua confiança, bem como porque foi apresentado em recurso e não houve oportunidade da parte contrária se manifestar a respeito, sendo necessária a realização de nova perícia por determinação do juízo.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Nesse sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS SEMELHANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando o Recorrido o contrato de adesão a empréstimos,
torna-se imprescindível à realização de perícia técnica, a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1030919-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE
20/05/2021
).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021